Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701451-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SORAYA CAVALCANTI DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, seu interesse na interposição do presente recurso, cujos pedidos são para suspender a determinação para realização de parto de emergência e afastar a multa diária aplicada para caso de descumprimento, em razão de ter sido noticiado nos autos o cumprimento da obrigação tão logo houve a sua intimação, sem que tenha havido descumprimento da decisão recorrida, a qual possui caráter de irreversibilidade. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, às 23h31min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator